Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 JULGADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS EMBARGOS REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. POSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do que estatui o artigo 48, caput, da Lei 9.099/95, mostram-se cabíveis os declaratórios em caso de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no decisum judicial.

2. A(s) parte(s) embargante(s) insurge(m)-se contra a rejeição dos embargos opostos anteriormente, alegando fato novo consistente na decisão da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.076.110 – DF, da relatoria do Min. Edson Fachin (trazendo cópia do que seria o acórdão do julgamento), entendendo que o Tema 864 não se aplica aos reajustes dos servidores do Distrito Federal. Aduz(em), ainda, que existiu a prévia dotação orçamentária para atender às projeções das despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, uma vez que, após a realização de perícia, o ex-governador que concedeu o referido reajuste foi absolvido na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Insistiu na atribuição de efeitos infringentes para modificação do acórdão.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 21063576).
4. Sem razão a(s) parte(s) embargante(s). As teses de que haveria dotação orçamentária já foram objeto de deliberação pelo colegiado, tanto no julgamento do recurso inominado, quanto nos primeiros embargos, e rechaçada, de forma expressa. Isto porque, já se encontra decidida a questão no Recurso Extraordinário no 905.357, que decidiu o Tema 864 de repercussão geral, fixou-se a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
5. A ação de improbidade administrativa citada não é suficiente para demonstrar a existência de dotação orçamentária prévia. A sentença lá prolatada baseou-se na ausência de dolo do réu (art. 11 da Lei n. 9.492/92), dado irrelevante para o acolhimento do pedido que se formula no caso presente. A perícia lá produzida teve por objeto a análise de impacto financeiro e violação do limite prudencial, que não dizem respeito aos requisitos ora examinados. Não era o seu objetivo avaliar especificamente o ponto controvertido que se coloca como premissa para o reconhecimento do direito da parte autora neste processo.
6. Em relação à alegação de fato novo também não lhe(s) assiste(m) razão. Ao prolatar o voto condutor no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 – RR, havendo divergência quanto ao mérito apenas do Min. Marco Aurélio, o Min. Alexandre de Moraes fez consignar que, mesmo havendo renúncia ao processamento do recurso, pelo recorrente, e como já havia sido reconhecida a existência de repercussão geral, o mérito deveria ser julgado. É que o julgamento interessava aos demais “atores” admitidos no processo como “amigos da corte”. Por isso, o Plenário da Suprema Corte julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para ser observada pelas demais instâncias do judiciário, certamente nos milhares de processos existentes em todo país.
7. No mais, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a(s) parte(s) embargante(s) pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC. Precedentes. (Acórdão 1266403, 07246011920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1257403, 07105183220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266096, 07516636320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A irresignação da parte, que pretende ver alterado o resultado do julgamento do apelo, manifestada por meio da interposição de sucessivos embargos declaratórios, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pode evidenciar medida protelatória.
9. No caso, os presentes embargos limitam-se a retomar os argumentos já afastados por ocasião da rejeição dos declaratórios anteriormente interpostos e suficientemente apreciados, de tal modo que se pode revelar, manifestamente protelatórios, rendendo ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 177870/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 26.11.2012), o que acontecerá em caso de repetição.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.